Tribunal: STF
Processo: ARE 1438997
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO AGENTE DE APOIO DE ZOONOSES - PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO CONTRATO IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO À REINTEGRAÇÃO À RESPECTIVA FUNÇÃO PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - IMPOSSIBILIDADE. 1. A parte autora, admitida mediante a celebração de contrato de trabalho temporário, submetida ao regime de natureza jurídico-administrativo, não faz jus aos benefícios específicos da CLT, inaplicáveis ao caso concreto 2. Os elementos de convicção produzidos nos autos comprovam o adimplemento dos benefícios estatutários, por ocasião da respectiva exoneração. 3. A prorrogação sucessiva do contrato temporário não altera a respectiva natureza jurídico-administrativa. 4. Nulidade da contratação, não reconhecida. 5. O direito à estabilidade do servidor público efetivo é inaplicável ao contrato temporário, cuja natureza é precária. 6. Impossibilidade, reconhecida, de recálculo do Adicional de Insalubridade, mediante a adoção do salário mínimo ou o vencimento da parte autora, como base de cálculo. 7. Inteligência do artigo 2° da Lei Municipal n° 10.827/90. 8. Inaplicabilidade do precedente da jurisprudência pacífica do C. STF, em sede de Repercussão Geral (Tema n° 916), ante a distinção da respectiva premissa fática. 9. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 10. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 11. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 12. Sentença recorrida, ratificada. 13. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação” (eDOC 11 – ID: 84251d25, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, III; e 37, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, a recorrente alega que foi contratada temporariamente pelo prazo de 1 (um) ano, para a função de Agente de Combate às Endemias. Afirma que, contudo, o contrato foi objeto de sucessivas renovações pelo prazo de 10 (dez) anos (eDOC 17 – ID: 5b22184e).



    Sustenta, assim, a inconstitucionalidade das prorrogações e a nulidade da contratação (eDOC 17 – ID: 5b22184e, p. 9).



    Argumenta que “a conduta da recorrida desrespeita os princípios da moralidade administrativa (artigo 37, ‘caput’, CF) e o que veda o enriquecimento sem causa (artigo 884 do Código Civil), pois não é justo que trabalhe por quase 10 (dez) anos sem ter os direitos constitucionalmente assegurados, em especial o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS” (eDOC 17 – ID: 5b22184e, p. 7).



    Aduz-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 916 da repercussão geral, reconheceu o direito ao recebimento de FGTS em hipóteses tais como a dos autos (eDOC 17 – ID: 5b22184e, p. 7).



    Requer-se, ao fim, seja ao menos reconhecido o direito ao levantamento dos depósitos de FGTS, tendo em vista a orientação do Tribunal de origem quanto à impossibilidade de reintegração aos quadros públicos.



    O parecer da Procuradoria-Geral da República foi assim ementado:



    “Direito administrativo. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Pleito que busca declarar a nulidade do acórdão recorrido e determinar novo julgamento do recurso de apelação. 1. Os argumentos apresentados no RE revelam a necessidade de prévio exame da legislação municipal para análise dos pedidos formulados, de modo que as alegadas violações ao texto constitucional seriam meramente reflexas. 2. Necessário revolvimento de provas do processo (súmula 279/STF). 3. Apresentados argumentos genéricos relativos à Repercussão Geral da matéria, o que não atende a exigência em questão. 4. Pelo desprovimento do ARE ou pela negativa de seguimento do RE” (eDOC 31 - ID: 7494fbc2, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei municipal nº 10.793/1989) e o conjunto probatório constante dos autos, entendeu que a recorrente está sujeita ao regime jurídico-administrativo e que as sucessivas prorrogações na contratação temporária estão devidamente justificadas pelas circunstâncias do serviço para o qual foi contratada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    A contratação, ora questionada, está submetida ao regime jurídico-administrativo, e não, às disposições específicas da CLT. E, verificar-se-á, nessas condições, a equiparação ao servidor público Municipal, em razão do referido vínculo. 



    E, a parte autora, na hipótese dos autos, foi admitida mediante a celebração de contrato de trabalho temporário, com fundamento na Lei Municipal nº 10.793/89, para o exercício da função de Agente de Apoio de Zoonoses. Aliás, os documentos de fls. 72/96 comprovam o adimplemento das verbas estatutárias (Férias vencidas e Proporcionais, acrescidas do Terço Constitucional, 13º Mês; Adicional de Insalubridade).



    Além disso, a prorrogação sucessiva do contrato temporário não tem o condão de alterar a respectiva natureza jurídica e, tampouco, acarreta a respectiva nulidade. Afinal, a necessidade temporária decorre de surtos endêmicos verificados nos períodos correspondentes, nos exatos termos do artigo 37, IX, da CF/88” (eDOC 11 – ID: 84251d25, p. 4-5; grifo nosso)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, visto que a natureza temporária da função e a sujeição ao regime estatutário a que sujeita a profissional estão devidamente previstas em legislação municipal, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir a presenta dos pressupostos caracterizadores da necessidade excepcional do serviço. 



    Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRESUNÇÃO DE NULIDADE: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO TEMPORÁRIO: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. 1. Com a chancela das prorrogações da contratação temporária, torna-se inviável a aplicação dos Temas nº 612 e nº 916 do ementário da Repercussão Geral. 2. A eventual situação de nulidade do contrato temporário ajustado somente poderia ser constatada mediante o reexame de fatos e provas, das cláusulas contratuais e da legislação municipal autorizativa da contratação, o que encontra obstáculo nos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.402.408 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 03.05.2023; grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. JULGADO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1.372.734 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.06.2022; grifo nosso)  



    Vale acrescentar, no que se refere à alegação de descumprimento ao que decidido no julgamento do tema 916 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, que o precedente assegurou o levantamento dos valores depositados a título de FGTS apenas nas hipóteses de prorrogações realizadas em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:  



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (RE 765.320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 23.09.2016)  



    A situação dos autos se distingue, portanto, do precedente na medida em que o Tribunal de origem reconheceu expressamente a existência de justificativa para a prorrogação.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11 – ID: 84251d25, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente